Tribunal: TJSP
Processo: 2064118-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – ausência de documentos que demonstrem os fatos alegados – impossibilidade de dilação probatória – ação dotada de procedimento sumário que exige prova pré-constituída – exigência que todos os documentos necessários para a comprovação do alegado venham instruindo a inicial – ação que exige a existência de direito líquido e certo que se demonstra de plano e, portanto, não

Ementa:
HABEAS CORPUS – ausência de documentos que demonstrem os fatos alegados – impossibilidade de dilação probatória – ação dotada de procedimento sumário que exige prova pré-constituída – exigência que todos os documentos necessários para a comprovação do alegado venham instruindo a inicial – ação que exige a existência de direito líquido e certo que se demonstra de plano e, portanto, não permite produção de provas para sua existência – indeferimento liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064118-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é paciente AMANDA
VITORIA DA SILVA DE ASSIS e Impetrante WAGNER PEDRO NADIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: INDEFERIRAM o
processamento da ação de habeas corpus, em consonância com a regra do artigo 248
do Regimento Interno desta Corte de Justiça e artigo 663 do Código de Processo
Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064118-53.2020.8.26.0000 -Voto no 23598
2
Impetrante(s): Wagner Pedro
Paciente(s): Amanda Vitória da Silva de Assis
Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Rio Claro
HABEAS CORPUS ausência de documentos que demonstrem os
fatos alegados impossibilidade de dilação probatória ação
dotada de procedimento sumário que exige prova pré-constituída
exigência que todos os documentos necessários para a
comprovação do alegado venham instruindo a inicial ação que
exige a existência de direito líquido e certo que se demonstra de
plano e, portanto, não permite produção de provas para sua
existência indeferimento liminar.
O impetrante ajuizou o presente pedido de
habeas corpus contra decisão que manteve a prisão preventiva da
paciente alegando falta de fundamentação e ausência dos requisitos
ensejadores da custódia cautelar. Por fim, ainda alegou que a
paciente não participou do roubo em relação ao qual está sendo
acusada.
É o relatório.
Nota-se
que
a
inicial
não
está
acompanhada de documentos indispensáveis à comprovação das
alegações que nela contém, sendo que a estreita via do remédio
heroico não comporta dilação probatória, de modo que, no momento
da impetração, o writ deve estar suficientemente instruído com as
provas pré-constituídas, necessárias à demonstração da ilegalidade
ou abuso de poder supostamente praticado pela autoridade apontada
como coatora.
Não se juntou, a guisa de exemplo, a
decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória,
tampouco a decisão que decretou a custódia cautelar. Por fim,
não juntou aos autos qualquer prova do inquérito,
impossibilitando verificar a presença dos requisitos ensejadores
da custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064118-53.2020.8.26.0000 -Voto no 23598
3
Convém enfatizar, nesse passo, que por
ser o habeas corpus dotado de procedimento sumário, sua “impetração
sem um mínimo de prova pré-constituída que demonstre ao julgador a veracidade do fato
que o impetrante aponta como ilegal e que configuraria, pelo menos em tese,
constrangimento indevido, não pode ser deferida”, consoante JÚLIO FABBRINI
MIRABETE1.
Igualmente,
não
destoa
a
lição
do
Professor VITORE ANDRÉ ZILLIO MAXIMIANO2, ao asseverar “que todos os
documentos necessários para instruir a impetração, que tenham como escopo demonstrar
a ameaça ou a violação ao status libertatis do paciente, deverão ser acostados desde logo
à peça preambular”.
Aliás,
os
escólios
dos
mencionados
professores citados não divergem da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. ORDEM
NÃO CONHECIDA. 1. O impetrante não apresentou cópia da
denúncia, do decreto de prisão preventiva e da decisão que indeferiu o
pedido de liberdade provisória, inviabilizando, dessa maneira, o
confronto entre o ato atacado e os argumentos apresentados na inicial
do writ. 2. Nesse sentido, assevero: "A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando
os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação
da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal". Precedentes. 3.
Constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os
documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo.
Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” 3.
Malgrado todas essas pertinentes lições
da doutrina e da jurisprudência se façam necessárias, o Direito posto
pelo Estado através do Poder Legislativo é explícito acerca da
imprescindibilidade de que a petição inicial do habeas corpus venha
instruída com documentos, até mesmo para que o juiz ou tribunal
possa apreciar se evidenciam a ilegalidade da coação. Basta uma
singela leitura do preceito inscrito no artigo 660, parágrafo 2o, do
Código de Processo Penal, in verbis: “Se os documentos que instruírem a
1 Processo Penal, São Paulo, Editora Atlas S.A., 11a edição, 2001, p. 726.
2 Coleção Prática do Direito Habeas Corpus Editora Saraiva 2008, p. 46.
3 HC 100994/SP - SÃO PAULO - HABEAS CORPUS - Relator(a): Min. ELLEN GRACIE - Julgamento: 22/06/2010
Órgão Julgador: Segunda Turma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064118-53.2020.8.26.0000 -Voto no 23598
4
petição inicial evidenciarem a ilegalidade da coação, o juiz ou tribunal ordenará que
cesse imediatamente o constrangimento”.
Destarte, por não se apresentar a petição
inicial desta ação constitucional devidamente instruída com os
documentos minimamente necessários à pronta demonstração do
alegado constrangimento, a solução mais adequada e consentânea
com o caso dos autos repousa em indeferir-se o processamento do
presente mandamus.
No tocante à alegação de que a paciente
não participou do crime de roubo em relação ao qual está sendo
acusada, observa-se que o presente writ busca discutir matéria fática,
referente ao mérito da decisão.
Ocorre que o remédio heroico não se
destina à apreciação do mérito da questão, nem tampouco realizar
um exame minucioso das provas produzidas.
Neste sentido afirma EDUARDO ESPÍNOLA
FILHO4 que “não se admite entrar no mérito da prova produzida no processo
principal”.
No mesmo sentido GUILHERME DE SOUZA
NUCCI5 ao dizer que “a ação de impugnação (habeas corpus) não se destina a
analisar o mérito de uma condenação ou empreender um exame acurado e minucioso das
provas constantes dos autos”.
A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal também aponta neste sentido.
“Para se chegar a conclusão diversa da adotada pelas instâncias
anteriores, no sentido da inexistência de prova da materialidade do
crime, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório da
causa, providência sabidamente inviável em habeas corpus”6.
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MANUTENÇÃO DE PRISÃO
CAUTELAR
EM
SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ALEGAÇÃO DE ERRO NA APRECIAÇÃO DA PROVA NA
4 Código de Processo Penal Brasileiro Anotado 6a ed. Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. VII p. 265.
5 Código de Processo Penal Comentado 11a ed. São Paulo: RT 2012 p. 1113.
6 STF RHC 113508/DF rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 02.04.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064118-53.2020.8.26.0000 -Voto no 23598
5
SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
DE FATO EM HABEAS CORPUS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A
periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco
concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a
manutenção da custódia cautelar. 2. A prisão decorrente de sentença
condenatória meramente recorrível não transgride a presunção
constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do
sentenciado, satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são
inerentes, encontre fundamento em situação evidenciadora da real
necessidade de sua adoção. 3. A análise da inexistência de material
probatório que corrobore a condenação impõe o reexame de fatos e
provas, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e
documental do habeas corpus. 4. O habeas corpus constitui remédio
processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do
material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de
fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios
coligidos no processo penal de conhecimento. 5. Recurso ao qual se
nega provimento”7 (destaque nosso).
Este também é o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre
convencimento, em que o julgador, desde que de forma
fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na
angusta via do habeas corpus o exame aprofundado de prova no
intuito de se reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias
anteriores formaram convicção pela prolação de decisão repressiva
em desfavor do paciente” 8
Ressalta-se, ainda, que por exigir o
habeas corpus direito líquido e certo, não há que falar-se em dilação
probatória.
Encontra-se tal conclusão em PONTES DE
MIRANDA9 quando afirma que “direito líquido e certo é aquele que não desperta
dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de
provas em dilações, que é de si mesmo concludente e inconcusso”.
Destaque-se que a finalidade do habeas
corpus é coibir e afasta ilegalidade de ato. Logo não há que falar-se
em apreciação da justiça ou injustiça do ato, que deve ser analisada
7 STF RHC 111327/MG rel. Min. Cármen Lúcia j. 12.03.2012.
8 STJ 208852/SP rel. Min. Jorge Mussi j. 07.05.2013.
9 História e prática do habeas corpus (Direito constitucional comparado) 3a ed. Rio de Janeiro: José Konfino 1955
p. 327)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064118-53.2020.8.26.0000 -Voto no 23598
6
aliundi.
EDUARDO ESPÍNOLA FILHO10 posiciona-se
na mesma linha, afirmando que “nunca se justifica, em processo de habeas
corpus, fulminar decisão, por mais absurda que seja, sob o fundamento de que é patente a
sua injustiça; outros remédios processuais há em condições de darem o merecido
corretivo; habeas corpus só é pertinente, quando há ilegalidade, e não injustiça”.
Alinha-se a tal entendimento GUILHERME
DE SOUZA NUCCI11 ao dizer que o habeas corpus “é medida urgente, para
fazer cessar uma coação ou abuso à liberdade de ir, vir e ficar”.
Presente a hipótese do artigo 663 do
Código de Processo Penal, deixa-se de requisitar informações e de
colher a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.
Ante
o
exposto,
indefere-se
o
processamento da ação de habeas corpus, em consonância com a
regra do artigo 248 do Regimento Interno desta Corte de Justiça e
artigo 663 do Código de Processo Penal.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
10 Código de Processo Penal Brasileiro Anotado 6a ed. Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. VII p. 271.
11 Código de Processo Penal Comentado 11a ed. São Paulo: RT 2012 p. 1113.